Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-70.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011672-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO KRONBAUER - CPF: 830.006.311-00 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011672-70.2021.8.11.0001

Origem: 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Parte Recorrida(s):
Diego Kronbauer

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 28/06/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – USO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA – FRAUDE EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FORTUÍTO INTERNO RECONHECIDO – SÚMULA 479 DO STJ – RISCO DA ATIVIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia técnica (digital), uma vez que o conteúdo probatório
trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

2.

Trata-se de ação em que o autor ora recorrido,
postula declaração de inexistência do débito total de R$ 12.371,93 (doze mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), bem como a reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência de suposta fraude suportada, consistente na contratação de cartão de crédito consignado em nome do autor.

3.

Sentença meritória de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 12.371,93 (doze mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos)

e condenou a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

4.

Na espécie, visando comprovar a relação jurídica existente entre as partes no que tange ao cartão de crédito consignado, a parte Reclamada colaciona documentos apresentados no momento da contração
online
, porém o documento oficial está com foto de pessoa diversa da que se apresenta na exordial.

5.

Destaca-se que
o fraudador se valeu de documento falso para realizar a contratação do serviço de cartão de crédito com o banco recorrente em nome do recorrido, bem como realizou compras e não pagou faturas.

6.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Assim, evidente falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais
.

7.

As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

8.

Registra-se que restou demonstrada a fragilidade da segurança da empresa Recorrente ao permitir a contratação em nome do Recorrido com o uso de documento falso e informações cadastrais que não pertencem ao Recorrido.

9.

A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Dessa forma, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento de modo que indefiro a redução da condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022